Tribunal: TJDFT
Processo: 0703869-49.2023.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. REFINANCIAMENTOS NULOS. CONTRATOS ORIGINÁRIOS VÁLIDOS. DESVIO DE VALORES. GERENTE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESVIADOS. DANOS MORAIS.
I – São válidos os contratos originários contraídos pelo autor-consumidor, os quais contavam com outras contratações no Banco e adesão voluntária. No entanto, os refinanciamentos são nulos em razão da fraude praticada pelo gerente do Banco.
II - A apropriação indevida dos valores, mediante promessa de investimento feita pelo correspondente bancário, induziu o autor-consumidor em erro, uma vez que acreditou na correta destinação do dinheiro. A fraude gera dever ao Banco de repetição simples, com correção monetária e juros de mora.
III – A fraude bancária, facilitada pela confiança da relação entre cliente e gerente, aliada ao acesso a informações privilegiadas, caracteriza fortuito interno, com responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados. Súmula 479/STJ.
IV – O ilícito contratual, por si só, não gera dano moral. Para sua ocorrência, a ensejar o pagamento de indenização, deve ficar comprovada a violação aos direitos de personalidade do ofendido, que atinge a dignidade da pessoa humana.
V – Apelações parcialmente providas.